Tribunal: TJSP
Processo: 1042394-62.2019.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Mandado de segurança. Aposentadoria especial. São José do Rio Preto. Função de Coordenadora Pedagógica que deve ser considerada como tempo prestado na função de magistério para fins de aposentadoria especial. Cômputo de tempo de serviço prestado fora da sala de aula, em atividades correlatas à de magistério. Desnecessidade da função de magistério ser exclusivamente

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Mandado de segurança. Aposentadoria especial. São José do Rio Preto. Função de Coordenadora Pedagógica que deve ser considerada como tempo prestado na função de magistério para fins de aposentadoria especial. Cômputo de tempo de serviço prestado fora da sala de aula, em atividades correlatas à de magistério. Desnecessidade da função de magistério ser exclusivamente realizada em salas de aula. Controvérsia dirimida após o julgamento da ADIN que considerou constitucional o § 2o do art. 67 introduzido pela Lei no 11.301/2006, determinando a contagem para fins de aposentadoria especial as demais funções ligadas ao magistério. Tema de Repercussão Geral no 965, julgado pelo STF determinando a contagem de tal tempo para a aposentadoria especial (RE 1.039.644 RG/SC) Consonância com o art. 40, § 1o, inciso III, "a" e § 5o da CF. Precedentes. Concessão da ordem mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1042394-62.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SAMIRA CRISTINA DAAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042394-62.2019.8.26.0576 -Voto no 21573
2
Voto no 21573
Apelação Cível no 1042394-62.2019.8.26.0576
Apelante: Regime Próprio de Previdência Social do Município
de São José do Rio Preto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelada: Samira Cristina Daas
Interessado: Superintendente do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de São José do Rio Preto
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de São José do Rio
Preto

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Mandado de segurança.
Aposentadoria especial. São José do Rio Preto. Função de
Coordenadora Pedagógica que deve ser considerada como tempo
prestado na função de magistério para fins de aposentadoria
especial. Cômputo de tempo de serviço prestado fora da sala de
aula, em atividades correlatas à de magistério. Desnecessidade da
função de magistério ser exclusivamente realizada em salas de
aula. Controvérsia dirimida após o julgamento da ADIN que
considerou constitucional o § 2o do art. 67 introduzido pela Lei no
11.301/2006, determinando a contagem para fins de aposentadoria
especial as demais funções ligadas ao magistério. Tema de
Repercussão Geral no 965, julgado pelo STF determinando a
contagem de tal tempo para a aposentadoria especial (RE
1.039.644 RG/SC) Consonância com o art. 40, § 1o, inciso III, “a”
e § 5o da CF. Precedentes. Concessão da ordem mantida. Reexame
necessário e recurso improvidos.
Vistos.
Trata-se
de
reexame
necessário e
recurso de apelação interposto pelo Regime Próprio de
Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
contra a r. sentença de fls. 350/353, que concedeu a
segurança impetrada por Samira Cristina Daas para determinar
que a autoridade coatora considere como tempo de efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042394-62.2019.8.26.0576 -Voto no 21573
3
exercício na qualidade de professor, o período da docência,
como professor formador, e das atividades de direção de
estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental
e médio.
Nas razões recursais (fls. 356/379)
sustenta a apelante que a apelada não é mais professora,
quando
assumiu
o
cargo
de
coordenadora
pedagógica
(especialista em educação), após concurso público distinto.
Afirma que a regra do §5o do art. 40 da CF e o entendimento
na ADI 3.772/DF aplicam-se ao professor que comprove tempo
efetivo nas funções de magistério, que não é o caso da
autora. Pugna pelo provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 382/404, pela manutenção da r. sentença.
O D. Ministério Público optou por não
intervir no presente feito (fls. 343/344).
É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado por servidora pública municipal, pretendendo seja
considerada como tempo de efetivo exercício na função de
magistério os anos de exercício como Coordenadora Pedagógico,
concedendo a aposentadoria especial à impetrante.
A r. sentença concedeu a segurança,
insurgindo-se a Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto.
2. No caso em apreço, aplicável o
art. 40, § 1o, inciso III, “a” e § 5o, da Constituição
Federal, dispondo que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042394-62.2019.8.26.0576 -Voto no 21573
4
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na
forma dos §§ 3o e 17:
[...]
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e
cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
[...]
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em
cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Como se verifica, a aposentadoria é
possível aos 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem,
e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Ainda, os
requisitos de idade e tempo de contribuição são reduzidos em
cinco anos para o “o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
3.
Desta
premissa,
cumpre-se
verificar as atividades que seriam caracterizadas como de
“magistério”.
Nesta linha de raciocínio, importante
ressaltar que havia o entendimento do C. STF, após a edição
da Súmula no 726 do STF, em 26/11/2003, de que não se
computava o tempo de serviço em que o professor ficava
afastado da sala de aula para o exercício de funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042394-62.2019.8.26.0576 -Voto no 21573
5
diversas:
“Súmula no 726 - Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se
computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”.
Contudo, em 10/05/2006, com o advento
da “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (Lei no
11.301/06), foi alterado o art. 67 da Lei no 9.394/1996,
incluindo o § 2o, para os efeitos do disposto no § 5o do art.
40 e no § 8o do art. 201 da CF, definindo, por sua vez, as
funções de magistério:
“Art. 67 (..)
§2o - Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico.”
Como se denota, as atividades de
direção
escolar,
as
de
coordenação
e
assessoramento
pedagógico passaram a integrar a função de magistério, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica.
Para dirimir eventual controvérsia
acerca do tema, sobreveio o julgamento da ADIN no 3.772/DF,
considerando que fazem jus à contagem de tempo diferenciada
para aposentadoria especial os professores que executam
atividades de magistério, a qual abrange não somente o
trabalho em sala de aula, mas também diversas outras funções,
como a preparação de aulas, correção de provas, atendimento
aos pais e alunos, coordenação, assessoramento pedagógico e,
ainda a direção de unidade escolar.
Depreende-se do mencionado julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042394-62.2019.8.26.0576 -Voto no 21573
6
da ADIN no 3.772/DF:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O
ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006 QUE ACRESCENTOU O § 2o AO
ART.
67
DA
LEI
9.394/1996.
CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTE
PEDAGÓGICO.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de
aula, abrangendo também a preparação de aula, a correção de provas, o
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico
e, ainda, a direção de unidade escolar.
II As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram
a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimento de ensino
básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação,
fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria
estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.
III Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos
termos supra. (Rel. Ricardo Lewandowski, j. em 29.10.2008).
Note-se que recentemente, no final de
2017, o STF voltou a se pronunciar sobre a questão, julgando
o tema de repercussão geral no 965, onde foi decidido:
Ementa:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES
(CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO
DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial
relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do
cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções
diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no
art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta
Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da
aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o
tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de
direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico,
desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental
e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do
CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos
termos do art. 323-A do Regimento Interno.
(RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em
12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017 )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042394-62.2019.8.26.0576 -Voto no 21573
7
Note-se que a intenção do legislador
não é de restringir a aposentadoria especial apenas aos
professores que efetivamente lecionam, mas concedê-la a todos
aqueles que pertencem ao quadro do magistério na educação
infantil, no ensino fundamental e médio e que exercem as
funções nos citados estabelecimentos, como é o caso dos
autos.
Por sua vez, deve ser considerado
todo o tempo prestado no magistério, tanto ministrando aulas,
como o tempo em que a impetrante exerceu a função de
assessoramento, coordenação de comissão e cargos de direção.
Com efeito, na espécie, além da
função de magistério, no Estado, exercida pela autora, desde
30/09/1987, até 08/01/2015, permanece na ativa junto ao
município, como Coordenadora Pedagógica, desde sua admissão
em 01/02/2013 (fls. Certidões de fls. 287/289, 309 e 312).
Em situações análogas, assim decidiu
este E. Tribunal de Justiça:
1007881-62.2016.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Relator(a): Antonio Celso Faria
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/06/2019
Data de publicação: 12/06/2019
Data de registro: 12/06/2019
Ementa: APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. Ação ordinária. Servidora
pública estadual. Aposentadoria especial. Possibilidade. Professora que
assumiu posteriormente o cargo de Supervisora de Ensino. Após o julgamento
da ADI 3772 pelo C. STF não há dúvidas de que o tempo de atividade
exercido nas funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico,
integra a carreira do magistério. Pretensão à expedição de certidão para fins de
abono permanência. Admissibilidade a partir do preenchimento dos requisitos para
aposentação. Pedido subsidiário contido no apelo que não pode ser conhecido,
uma vez que a sentença não aborda qualquer questão relativa a juros e correção
monetária
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042394-62.2019.8.26.0576 -Voto no 21573
8
1009450-58.2018.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Voluntária
Relator(a): Rebouças de Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/06/2019
Data de publicação: 11/06/2019
Data de registro: 11/06/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA APOSENTADORIA ESPECIAL
Supervisor de Ensino Computo do tempo de serviço para concessão de
aposentadoria especial Admissibilidade Decisão do Supremo Tribunal
Federal, na ADIn 3772, que declarou a constitucionalidade da Lei no 11.301/06,
considerando que a função de magistério "não se circunscreve apenas ao trabalho
em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas,
o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e assessoramento pedagógico e,
ainda, a direção de unidade escolar" Posicionamento reafirmado pelo regime de
Repercussão Geral no Tema 965 Precedentes desta Câmara e Corte Concessão
da segurança mantida Reexame necessário e recurso voluntário não provido.

1012305-10.2018.8.26.0344
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Relator(a): Sidney Romano dos Reis
Comarca: Marília
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/05/2019
Data de publicação: 24/05/2019
Data de registro: 24/05/2019
Ementa: Apelação Cível
Administrativo
Magistério
Mandado de
segurança
Aposentadoria especial
Pretensão à inclusão de tempo
trabalhado como Supervisor de ensino Sentença de procedência Remessa
necessária e recurso voluntário do Estado Desprovimento de rigor Não há
óbice à contagem de tempo de serviço do servidor do quadro do magistério
dedicado ao exercício do cargo de supervisor de ensino Inteligência do art. 40, §
5o, da CF Precedentes do E. STF e desta C. Câmara de Direito Público
Sentença mantida Recursos desprovidos.
Note-se que tendo a questão sido
recentemente julgada pelo STF no sistema da repercussão
geral, tal orientação obrigatoriamente deve ser observada,
ante a regra do art. 927, III do NCPC.
Assim, atendidos os requisitos legais, deve-se reconhecer o direito à impetrante à
aposentadoria especial, sendo de rigor a manutenção da
procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042394-62.2019.8.26.0576 -Voto no 21573
9
5. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
Isto posto, o reexame necessário e o
recurso são conhecidos e improvidos, ficando mantida a r.
sentença de fls. 350/353. Não há condenação em honorários
advocatícios em razão da natureza da demanda.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator